Tribunal: TJBA
Processo: 8021979-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021979-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA ROCHA JACOBS DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIOGO CEZAR REIS AMADOR

APELADO: CIDADE PATRIMONIAL S/A

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

ACORDÃO

Ementa
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pela Embargante contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, por meio dos quais buscava desconstituir a constrição sobre o imóvel de matrícula nº 11.238, alienado em seu favor por seu genitor, executado nos autos de ação principal. A sentença recorrida reconheceu a fraude à execução, considerando a alienação ocorrida após o ajuizamento da execução, a relação de parentesco entre alienante e adquirente e o preço vil do negócio, e determinou o prosseguimento dos atos executivos sobre o bem.

2.A controvérsia recursal cinge-se a analisar o acerto da sentença que reconheceu a fraude à execução, considerando os seguintes pontos:a) a ocorrência da alienação do imóvel após o ajuizamento da ação de execução, mas antes da citação formal do devedor;b) a relevância do vínculo de parentesco (pai e filha) entre o alienante executado e a terceira adquirente para a configuração da má-fé (
concilium fraudis
);c) a aplicabilidade da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto; d) a suficiência dos indícios de fraude, como o preço de venda significativamente inferior ao de aquisição anterior; e e) a possibilidade de alegação de impenhorabilidade do bem de família em sede de embargos de terceiro.

3.A configuração da fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 593, II, do CPC/1973, vigente à época dos fatos), exige a tramitação de ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência no momento da alienação. Embora a jurisprudência tenha estabelecido a citação como marco para a presunção de conhecimento da lide por terceiros, essa orientação visa proteger o adquirente de boa-fé, não se aplicando de forma absoluta em situações que evidenciem o conluio fraudulento entre as partes.4.No caso concreto, a alienação do imóvel do devedor para sua filha, após o ajuizamento da execução, por preço consideravelmente inferior ao valor pelo qual o próprio alienante adquiriu treze anos antes, constitui um conjunto de indícios robustos e concatenados que afastam a presunção de boa-fé da adquirente. A relação de parentesco direto, somada ao preço vil da transação, torna inequívoca a ciência da terceira embargante sobre a situação de seu genitor e a intenção de frustrar a satisfação do crédito do exequente, caracterizando o
concilium fraudis
e, por conseguinte, a fraude à execução. Fica, assim, preenchido o requisito da má-fé exigido pela Súmula 375 do STJ.

5.A alegação de impenhorabilidade do bem de família constitui defesa do executado, não cabendo à terceira embargante, que se afirma proprietária, invocá-la em nome daquele, sob pena de pleitear direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ademais, a embargante não logrou comprovar que o imóvel lhe serviria como residência familiar, ônus que lhe incumbia.

6.Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

7.Dispositivos relevantes citados: Art. 593, II, do Código de Processo Civil de 1973; Art. 792, IV, do Código de Processo Civil de 2015; Art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015; Art. 98, §3º, do Código de Processo Civil de 2015.;

Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça; STJ - AgInt no REsp 1877279/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2022, DJe 21/10/2022; STJ - AgInt no REsp 1885750/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°
8021979-92.2022.8.05.0001
,

oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram como Apelante

ALESSANDRA ROCHA JACOBS DE SOUZA

e
Apelada a

CIDADE PATRIMONIAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto.

09